Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A matéria a ser examinada na controvérsia se limita ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão.
2. O art. 63, § 5o, do CPC, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
3. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural.
4. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.